Tribunal: TJBA
Processo: 8219718-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8219718-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA BEATRIZ CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente débito referente a contrato de cartão de crédito e determinar a exclusão da negativação, mas indeferiu a indenização por danos morais em razão da existência de inscrição restritiva anterior não impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação indevida do nome da autora enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a existência de inscrição negativa preexistente afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a regularidade da dívida que motivou a negativação, deixando de demonstrar a origem ou titularidade do débito, o que justifica a declaração de sua inexistência e a exclusão do registro restritivo.

A existência de anotação negativa anterior, regularmente inscrita por credor diverso e não impugnada, é comprovada nos autos.

A Súmula 385 do STJ afasta a indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, ressalvado apenas o direito ao cancelamento da anotação indevida.

A ausência de prova de ilegalidade das inscrições anteriores impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais confirma que a preexistência de negativação válida descaracteriza o abalo moral indenizável em casos de nova inscrição irregular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8219718-68.2025.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
ANA BEATRIZ CONCEICAO SILVA

,
e, como apelada,
BANCO BRADESCO SA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)